Tribunal: STF
Processo: Pet 9222
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição ajuizada por Thiago Virgílio Teixeira de Souza contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no processo n. 0000672-78.2016.6.19.0076.
    Consta dos autos que o Ministério Público Eleitoral ingressou com ação de investigação judicial eleitoral em face do requerente, imputando-lhe a prática de atos de abuso de poder político e econômico, consistentes na participação em esquema de concessão e distribuição fraudulenta de programa assistencial, com o objetivo de captar votos para as eleições do ano de 2016, no Município de Campos dos Goytacazes. 
    O requerente, por sua vez, na petição inicial, alega que foram violadas as garantias do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência e motivação das decisões judiciais (arts. 5º, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal) no curso do processo em trâmite na Justiça Eleitoral. 
     Afirma que foram indeferidas a realização de prova pericial e a oitiva de testemunhas, bem como que foi utilizada prova emprestada de outro processo no qual não participou como parte. Além disso, aduz-se que a decisão do Tribunal de origem não teria se manifestado sobre todos os pontos impugnados pelo recurso.
    Requer a concessão de medida cautelar com o fim de suspender o trânsito em julgado da AIJE 0000672-78.2016.6.19.0076 e de admitir, conhecer, determinar o processamento e, ao final, prover o recurso extraordinário interposto junto ao Tribunal Superior Eleitoral (eDOC 1, p. 19). 
    É o relatório. Decido.
    Analisando os autos, verifica-se que o objetivo do requerente é destrancar recurso extraordinário interposto junto ao Tribunal Superior Eleitoral e atribuir-lhe efeito suspensivo. Com isso, busca obstar a tramitação (e o trânsito em julgado) da AIJE 0000672- 78.2016.6.19.0076, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, evitando, assim, a aplicação das sansões de inelegibilidade por 8 (oito) anos e de cassação do diploma.
    Inicialmente, registro que o meio processual do qual se valeu o requerente não é adequado às suas pretensões. Diga-se que são a via recursal e a via rescisória os instrumentos processuais disponibilizados para, no primeiro caso, reverter uma decisão ainda não transitada em julgado e, no segundo caso, desconstituir uma decisão já transitada em julgado.
    No que tange à pretensão do requerente, destaco que, segundo o Código de Processo Civil (art. 1029, §5º), o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário será formulado ao Supremo Tribunal Federal ou ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, a depender da fase em que o feito se encontra. Confira-se a redação do referido artigo: 
    Art. 1.029, §5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
    II – ao relator, se já distribuído o recurso;
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.
    In casu, o recurso extraordinário interposto pelo recorrente contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral teve negado o seu seguimento por aquela Corte, ao argumento de que incidem no caso os temas 197, 339 e 424, da repercussão geral do STF (eDOC 9). 
    Além disso, o acórdão que decidiu o agravo de instrumento nos embargos de declaração no agravo regimental, interporto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, transitou em julgado no dia 25 de maio de 2020, conforme consulta processual realizada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral.
    Portanto, sequer chegou-se a instaurar a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciação de qualquer pedido de natureza cautelar, na forma do que dispõe o art. 1029, §5º, do CPC.
    Acrescente-se que eventual juízo de procedência de tutela provisória cautelar na instância de origem exige a análise prévia da viabilidade jurídica do próprios meios utilizados para tentar lograr a reversão da decisão combatida. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – OBJETO – AÇÃO CAUTELAR – EFEITO SUSPENSIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO. A adequação de ação cautelar, destinada ao implemento de eficácia suspensiva a extraordinário, pressupõe a viabilidade da sequência deste. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil. (AC 3753 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30.06.2015, grifo nosso)
    AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Ausente a ocorrência de fumus boni iuris a justificar a concessão da cautela pleiteada. II - É despicienda a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário cuja viabilidade não se verifica. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (AC 2963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.12.2013, grifo nosso)
    Na espécie, não há viabilidade jurídica para a pretensão de destrancar o recurso extraordinário, atribuindo-lhe efeitos suspensivo, tampouco suspender a tramitação da AIJE 0000672-78.2016.6.19.0076.
    Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados nesta petição, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente